Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701145-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: D. D. S. V. G. REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA DINIZ SANTOS GRAMAJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. que autorize e custeie sessões de equoterapia a D.D.S.V.G., representado por sua genitora Cynthia Diniz Santos Gramajo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. relata que D.D.S.V.G. está em seguimento de neurologia infantil, com características de transtorno do espectro autista e transtorno motor de fala, razão pela qual foram recomendadas sessões de equoterapia e fonoaudiologia. Argumenta que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, bem como que as partes firmaram contrato com previsão expressa de exclusão de cobertura de equoterapia. Alega que a equoterapia não possui eficácia comprovada. Ressalta que devem ser observados o mutualismo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Menciona o teor das Resoluções Normativas n. 539 e 541/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende a impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso, ao argumento de que não teria se eximido das obrigações contratuais e que o respeito às cláusulas contratuais torna o valor arbitrado desproporcional. Menciona a possibilidade de que o valor e a periodicidade da multa sejam modificados a qualquer tempo, com fundamento no art. 537, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigatoriedade de autorização ou custeio de equoterapia, bem como excluir a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzir para patamar razoável. Preparo efetuado (id 54944701). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por tratar-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar à Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. que autorize ou custeie equoterapia a D.D.S.V.G. Confira-se (id 54944706): Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela final para que seja determinado à SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE que forneça de modo contínuo e ininterrupto tratamento de EQUOTERAPIA, por duas vezes na semana, e Fonoaudiologia com especialização comprovada em aprimoramento em linguagem oral, por três vezes por semana. (id. 182203214) Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Quanto ao tratamento fonoaudiológico, o réu apresentou ao autor diversas opções na categoria “MÉDICO, CLÍNICA, CENTRO DIAGNÓSTICO” com a especialidade “FONOAUDIOLOGIA” em variadas regiões administrativas de Brasília/DF, conforme listagem ao id. 182203223. Por falta de recusa, resta prejudicada a liminar quanto ao ponto. Há nos autos demonstração de que a ré recusou cobertura ao tratamento de equoterapia (id. 182203222). O requerente juntou relatório médico demonstrando a necessidade e urgência dos tratamentos (id. 182203221). A recusa da requerida, sob o argumento de que a equoterapia não está albergada pelo rol da ANS, opõe-se ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Cumpre registrar que o rol da ANS não pode ser considerado exaustivo, cabendo ao médico assistente indicar o melhor tratamento a seu paciente, conforme art. 6, §4o, da Resolução Normativa no 539/2022-ANS. Em relação ao específico tratamento prescrito, a equoterapia é reconhecida pela Lei 13.830/2019. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA, SEM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando a rediscutir matéria que já foi analisada. 3. É consolidado no STJ o entendimento no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtorno do espectro autista, sem limitação do número de sessões. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.127/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. 1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista. 2. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022. 3. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS. 4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia. 5. Precedente específico da Segunda Seção no sentido da obrigatoriedade de cobertura de terapia multidisciplinar, sem limitação do número de sessões, mitigando a taxatividade do Rol da ANS. 6. Superveniência da Lei n. 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do aludido rol. 7. "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.049.888/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que a falta da terapia delimitada poderia trazer consequências irreversíveis ao desenvolvimento do autor. Tecidas essas considerações, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que autorize ou custeie o tratamento com equoterapia, na periodicidade de 2 vezes semanais, até a alta do paciente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais), quando outras medidas poderão ser adotadas, como a majoração da multa. Apesar do deferimento da tutela antecipada, a inicial comporta reparos. Intime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, a fim de esclarecer o interesse processual para o pedido de custeio do tratamento fonoaudiológico, eis que não houve recusa ré quanto ao ponto. Extrai-se dos autos que D.D.S.V.G. nasceu em 5.9.2017, é beneficiário da Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. e possui diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtorno motor de fala. O médico assistente indicou a necessidade da realização de sessões de equoterapia e de fonoaudiologia. O relatório médico acostado aos autos recomenda que o tratamento multidisciplinar acima citado seja realizado em caráter de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho do referido documento (id 182203221 dos autos originários): O paciente DANIEL DINIZ VELAZQUEZ GRAMAJO está em seguimento na neurologia infantil com características de transtorno do espectro autista e transtorno motor de fala. Necessita de seguimento com equoterapia e aprimoramento em linguagem oral como um todo, de forma URGENTE e IMEDIATA. Necessidade de equoterapia de no mínimo duas sessões semanais, onde auxilia no desenvolvimento da comunicação e da linguagem, questões essenciais para Daniel. Necessidade de 3 sessões semanais de no mínimo 50 minutos cada, onde a profissional tenha especialização comprovada em aprimoramento em linguagem, devido o Daniel ter transtorno motor de fala, ou seja, precisa evoluir o planejamento motor, da linguagem, sintática e semântica. Recomendo que estas terapias e sessões sejam realizadas de forma contínua e ininterrupta, de forma a evitar prejuízos futuros. CID 10 F84.0 + F80.0 A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. Seu art. 35-G, por sua vez, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos entre usuários e operadoras de saúde. Tanto o art. 12 do citado texto legal – que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde – quanto a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde – possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] Ocorre que, em 21.9.2022, foi publicada a Lei n. 14.454/2022, em vigor desde então, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei n. 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui tão somente referência básica para os planos privados contratados. A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. A Resolução Normativa n. 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que entrou em vigor em 1o.7.2022, tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças. D.D.S.V.G. é portador de características de transtorno do espectro autista e transtorno motor de fala, razão pela qual foi enquadrado pelo médico assistente no CID F84. Registro que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui o entendimento de que o portador de quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser equiparado ao paciente enquadrado na CID F84.[2] Saliento que a Resolução Normativa n. 541/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a resolução que dispunha sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar e revogou a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como transtorno do espectro autista, síndrome de Down e esquizofrenia. A escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso do transtorno do espectro autista, deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, conforme entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a negativa de atendimento da operadora do plano de saúde caracteriza-se como indevida. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA, SEM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando a rediscutir matéria que já foi analisada. 3. É consolidado no STJ o entendimento no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtorno do espectro autista, sem limitação do número de sessões. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.127/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEA. EQUOTERAPIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ1. A Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto.3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.809/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Destaco que o direito à saúde de D.D.S.V.G. se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois será possível o ressarcimento dos custos caso os pedidos sejam rejeitados ao final do processo. O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação liminar. Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. sustenta, em síntese, que a multa imposta é incabível e excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. autorizar e custear a equoterapia de D.D.S.V.G. É necessário considerar dois (2) aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. A fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência. Confira-se o que prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), principalmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois ela somente será aplicada se o comando judicial fixado não for observado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [2] Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/periodo-eleitoral/ans-amplia-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento. Acesso em 16.1.2024. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.